Tribunal: STF
Processo: HC 260123
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.015.173, in verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ESQUEMA SOFISTICADO DE TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, UTILIZANDO EMPRESAS DE LOGÍSTICA PRIVADAS E PLATAFORMAS DE MENSAGENS CRIPTOGRAFADAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. 



    2. As instâncias ordinárias, com base nos elementos dos autos, reconheceram a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva em relação ao paciente. Conforme registrado no acórdão impugnado, as diligências investigativas revelaram intenso fluxo de mensagens telemáticas entre o agravante e outros membros do grupo criminoso, tratando diretamente de remessas, divisões e pagamentos relacionados à aquisição e distribuição de substâncias entorpecentes. O material probatório aponta que o paciente mantinha papel ativo na engrenagem do grupo, com transferências bancárias em valor compatível com os custos do tráfico, além de registros de conversas demonstrando organização prévia para o recebimento e redistribuição das remessas ilícitas. 



    3. Para alcançar conclusão diversa, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatória, o que é incompatível com a via do habeas corpus ou do recurso ordinário. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Com efeito, segundo o STF, “não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente” (HC n. 115.116 /RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, DJe 17/11/2014).



    3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    4. A prisão preventiva foi decretada com amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. A análise do conjunto probatório revela que o paciente integra esquema criminoso com atuação sofisticada e estável, com divisão clara de tarefas entre os membros, sistema de rateio para aquisição de entorpecentes, transporte interestadual por meio de empresas de logística privada e uso sistemático de plataformas de mensagens criptografadas (Telegram, WhatsApp e Instagram). A droga era adquirida fora do Estado e remetida por via postal para a cidade de Caçador/SC, onde era distribuída pelos integrantes, segundo planejamento previamente combinado. 



    5. A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). 



    6. A alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos não prospera, uma vez que os vínculos da associação criminosa e os indícios de continuidade delitiva foram recentemente identificados e são dotados de atualidade, conforme ressaltado pela autoridade judicial de origem. 



    7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    9. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006. 



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem. 



    Contra esse decisum, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.



    Argumenta que “foi encontrado apenas 4 gramas de maconha as quais são para consumo próprio”, e que “a decisão que decretou manteve sua prisão preventiva é carente de fundamentação e baseada na gravidade abstrata do delito”. Ressalta “não [existirem] os riscos alegados caso seja colocado em liberdade pois não há relatos de um usuário sequer que tenha sido apreendido com drogas fornecidas pelo paciente”. Informa que “a quebra do sigilo bancário do paciente mostra uma movimentação financeira irrisória”. Pondera que “o paciente é réu primário e possui apenas 19 anos de idade e a quantidade de drogas apreendidas é ínfima”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer: 



    a) seja esta recebida e autuada; 



    b) seja liminarmente concedida a ordem no sentido de conceder a liberdade provisória/revogação da prisão preventiva do paciente; 



    c) seja concedida em definitivo a ordem para o fim de o Paciente responder em liberdade a ação penal perante a Vara Criminal da Comarca de Caçador/SC; 



    d) caso não seja conhecido o presente habeas corpus, seja concedida a ordem de ofício para conceder a liberdade provisória/revogação da prisão preventiva do paciente.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:  



    “[...] o Tribunal de origem manteve a prisão preventiva do paciente pelos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 105/129): [...]



    A prisão preventiva foi decretada com amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. A análise do conjunto probatório revela que o paciente integra esquema criminoso com atuação sofisticada e estável, com divisão clara de tarefas entre os membros, sistema de rateio para aquisição de entorpecentes, transporte interestadual por meio de empresas de logística privada e uso sistemático de plataformas de mensagens criptografadas (Telegram, WhatsApp e Instagram). A droga era adquirida fora do Estado e remetida por via postal para a cidade de Caçador/SC, onde era distribuída pelos integrantes, segundo planejamento previamente combinado.



    A Corte estadual destacou que a atuação reiterada, organizada e estável do grupo demonstra periculosidade concreta e revela risco à ordem pública, que justifica a imposição da prisão preventiva como medida necessária e proporcional, sobretudo diante da ineficácia de medidas alternativas. A alegação de ausência de contemporaneidade dos fatos não prospera, uma vez que os vínculos da associação criminosa e os indícios de continuidade delitiva foram recentemente identificados e são dotados de atualidade, conforme ressaltado pela autoridade judicial de origem. 



    A propósito, “A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).



    Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Relator Ministro NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 23/11/2022). 



    No mesmo diapasão, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840 /MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    Além disso, o STF possui jurisprudência no sentido de que "a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública". (AgRg no HC n. 215937, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30/06/2022).



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade do agravante. [...]



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...]



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]”



    Na espécie, quanto à pretensão de revogação da segregação cautelar, o Tribunal a quo consignou que “a prisão preventiva foi decretada com amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. A análise do conjunto probatório revela que o paciente integra esquema criminoso com atuação sofisticada e estável, com divisão clara de tarefas entre os membros, sistema de rateio para aquisição de entorpecentes, transporte interestadual por meio de empresas de logística privada e uso sistemático de plataformas de mensagens criptografadas (Telegram, WhatsApp e Instagram)”, Registrou, ainda, que “a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública”. 



    Deveras, a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta da conduta. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a possibilidade de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO PRECEDIDO DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA QUE IDENTIFICOU JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DA DROGA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. Precedentes. 3. A entrada dos policiais na residência do ora agravante foi precedida de monitoramento prévio, com campana realizada pelos agentes que observaram uma movimentação suspeita no local, a indicar justa causa para a entrada no imóvel. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. O acórdão impugnado não apresenta qualquer ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. De acordo com os autos, além da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (131,350 kg de maconha e 1,845 kg de cocaína), o Juízo de origem consignou que o paciente “possui extensa folha de antecedentes”. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 4. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (artigos 33, caput, e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006). Porte de arma de uso permitido (artigo 12 da Lei 10.826/2003). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. Gravidade concreta do delito. Considerável quantidade de droga apreendida. Possibilidade de reiteração delitiva. 5. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018)  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FAVORECIMENTO REAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa justificam a decretação da prisão cautelar. Precedentes. 2. Hipótese de paciente denunciado pelos crimes de tráfico de drogas e favorecimento real, sendo que o decreto prisional deixou consignado o maior risco à ordem pública, na medida em que o acusado, valendo-se de sua condição de agente penitenciário, estaria introduzindo entorpecentes em estabelecimento prisional. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 3. Agravo regimental desprovido. (HC 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019) 



    Outrossim, este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de ser cabível a custódia cautelar para garantir a ordem pública mercê da necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. MODO DE EXECUÇÃO DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 1. É válida a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa. 2. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 227.183-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 18/8/2023)



    Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que “condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161.960-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Esta Corte já decidiu que “não merece reparos o entendimento firmado pelo STJ quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso” (HC 206.943-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 5. Hipótese em que “a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agravante, uma vez que existem fortes indícios de que atua como integrante de Organização Criminosa no Estado da Paraíba, dedicada principalmente à prática de tráfico de drogas, sendo o responsável por internalizar grandes quantidades de drogas vindas de outros estados da Federação para João Pessoa; o que demonstra o risco ao meio social. Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, pois o agravante responde a outras ações penais e possui condenação por tráfico de drogas e posse de arma”. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 227.750-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, “transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional”. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.573-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2023)



    Ademais, a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos, consoante sucede na espécie. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/6/2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021)



    Evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandam indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente